Tribunal: TJSP
Processo: 0001871-29.2012.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
VOTO N. 5603/20
Ação ordinária. Indenização de danos morais e materiais. Erro médico. Inexistência. Paciente que recebeu tratamento adequado. Perícia oficial que foi conclusiva acerca da inexistência de qualquer irregularidade no tratamento médico oferecido pelo requerido. Ausência de conduta ilegal que justifique a indenização pretendida. Recurso não provido.